Tribunal: TJDFT
Processo: 0722358-85.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0722358-85.2024.8.07.0007 AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO ANDRADE SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ao agravado, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 9 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora